Tribunal: TJMT
Processo: 1010350-67.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010350-67.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON GALVAO DA SILVA - CPF: 038.741.371-55 (APELANTE), ELSON GONCALVES NUNES - CPF: 955.101.171-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOISES ARTHUR SILVA ADELINO - CPF: 046.766.161-80 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 027.013.651-71 (ASSISTENTE), EDUARDO PERES DE MELO - CPF: 069.201.971-54 (VÍTIMA), HELIO PEGO DE OLIVEIRA - CPF: 174.719.319-49 (VÍTIMA), IRACY PEDRO GALVAO - CPF: 407.068.771-87 (VÍTIMA), KAYRON CRISTIAN FERNANDES CARNEIRO - CPF: 037.563.171-29 (VÍTIMA), LEANDRO VIEIRA DE OLANDA - CPF: 014.429.091-02 (VÍTIMA), MARIA FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 620.081.013-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA - VERSÃO DISCREPANTE E DESAMPARADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– DOLO EVIDENCIADO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
ART. 156, CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS
– ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS E DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS EVENTUAIS DANOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA – PRECEDENTES DESTE E. TJMT –
3)

PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS AO TEMPO DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO – NÃO CONHECIMENTO DESTA PRETENSÃO - APELO
EM PARTE CONHECIDO
E NA EXTENSÃO
PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
Para convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que o objeto aprendido em seu poder veio as suas mãos de forma lícita. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar da absolvição e nem da insuficiência de prova, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP.

2 – Não tendo, a prática delitiva, causado prejuízo às vítimas, visto, que consoante seus depoimentos, os objetos (carteira de trabalho, certidão de nascimento e cártulas de cheques sustadas em tempo) foram integralmente restituídos, e, por outro lado, não havendo a mínima indicação, na sentença, das balizas que eventualmente poderiam nortear a fixação do valor indenizatório, e a análise da situação financeira do apelante, deve, o valor estimado a título de
reparação do dano causado à vítima, ser extirpado da sentença.

3 - A condenação do réu em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal à época que for exigido o respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal,
interposto a tempo e modo por
WELLINGTON GALVÃO DA SILVA
, contra a sentença (Id. 166561971) em que foi condenado à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime do
art. 180,
caput
, do CP
, arbitrado, também, o valor de
R$ 5.000,00
a título de
reparação
mínima
dos danos causados às vítimas
. Ao final, a pena privativa de liberdade, foi substituída por
1(uma) restritiva de direitos
, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

Em suas razões (Id. 166561989), a Defesa postula:
1)
a
absolvição
, por insuficiência de prova do dolo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP (princípio
in dubio pro reo
);
2)
a
exclusão
ou a
redução do valor
mínimo arbitrado a título de
reparação dos danos
causados, pois o
quantum
não foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual;
3)
por fim, postula a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
, sob a alegação de que o apelante não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

O
parquet
ofereceu as
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 166561994), ao que
aquiesceu a d. PGJ
, em parecer assim sumariado
(Id.
169402222
):

“Apelação criminal. Receptação (art. 180, caput, do CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse do bem receptado. As circunstâncias do caso indicam que o acusado tinha conhecimento acerca da origem ilícita do objeto. Pedido de decote ou de redução do valor arbitrado a título de indenização mínima aos danos sofridos pelas vítimas, com fulcro no art. 387, IV, do CPP. Inviabilidade. Obrigação de indenizar que é efeito da condenação (art. 91, I, do CP). Montante razoável e proporcional. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita para isenção das custas processuais. Inadmissibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais. Parecer pelo improvimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 23/12/2022, a polícia militar (visando apurar delitos de ameaça e estelionato) abordou o apelante
WELLINGTON GALVÃO DA SILVA
, e com ele, encontrou uma mochila contendo documentos pessoais e alguns cheques que pertenciam ao casal
Maria Fernanda Pereira Oliveira
e
Eduardo Peres de Melo
, vítimas de um delito de furto ocorrido semanas antes, no início do mês de dezembro/2022.

O apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 171 e 180, do CP, mas, ultimada a instrução criminal, restou condenado apenas pelo crime de receptação.

A defesa, então, pede a absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) e invoca a ausência de provas quanto ao dolo.

Sem razão, no entanto.

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva e alegado que, não sabia o que havia dentro da mochila e que, na verdade, uma senhora (esposa de
Alaércio
), teria encontrado aquela bolsa em um terreno baldio e lhe entregado para que, ele, a levasse até uma delegacia de polícia, vejo que a versão não foi minimamente comprovada.

Oras,
c.v
, se o apelante, de fato, tivesse recebido a bolsa da “tal senhora”, poderia ele, de alguma forma, ter entrado em contato com ela ou com seu esposo (o tal
Alaércio
), para, enfim, provar a veracidade das suas alegações e sua inocência.

No entanto, flagrado na posse de documentos pessoais e cártulas de cheque furtados semanas antes (invertido, pois, o ônus da prova) e, não tendo, o apelante, se desincumbido de demonstrar, satisfatoriamente, sua boa-fé e sua inocência, não há que se falar em absolvição porquanto,
a simples afirmação de que a mochila não lhe pertencia, ou mesmo de desconhecimento do que havia lá dentro, não afasta o dolo da receptação, sendo o ônus da prova desse desconhecimento de quem o alega.

Acerca do tema, trago julgado do STJ:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). (...)” (AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E deste e. TJMT:

“(...)
“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(TJMT, AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042) (...)” (TJ-MT - APR: 00049778520198110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2020)

No entanto, pertinente à
indenização pelos danos causados às vítimas
, entendo que, de fato,
não há nos autos prova suficiente a embasar a reparação imposta.

Pelo que vejo, com o apelante foram encontradas a carteira de trabalho da vítima
Maria Fernanda
, a certidão de nascimento e sete folhas de cheque de que pertenciam a vítima
Eduardo
(cinco suas e 2, emitidas por terceiros).

Indagado,
Eduardo
foi claro ao afirmar que
não sofreu nenhum prejuízo,
porque além de terem sido sustados logo em seguida ao furto, as cártulas nunca foram descontadas.

Por outro lado, a vítima
Maria Fernanda
também teve a sua carteira de trabalho restituída.

Sem delongas,
embora haja pedido expresso de indenização às vítimas, na denúncia, considerados os objetos receptados, e não existindo evidências de que
a prática delitiva tenha causado prejuízos aos ofendidos, entendo que deve ser extirpada a verba indenizatória, decorrente da receptação.

Deste e. TJMT:

“A condenação por dano moral e material pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. A condição financeira do autor do fato criminoso neste caso, é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar. Se não houver a quantificação e distinção dos valores referentes aos danos moral e material, tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pela vítima para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”. (N.U 0008021-75.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“Diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela vítima, inviável se torna a condenação à reparação por danos.” (N.U 0047651-55.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)

“Tendo em vista que todos os bens das vítimas foram restituídos, não havendo prova de eventuais prejuízos, incabível o pagamento de danos materiais.” (...). (N.U 1003353-68.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Friso
, aqui, não estamos apenas diante do dano moral
in re ipsa
, mas do dano material também, visto que o próprio magistrado não detalha ambos, apenas tratando a questão como “danos”.

Nesse quadro, ausente a indicação dos valores individualizados referentes aos danos material e moral, de análise da situação financeira do apelante e de provas acerca dos danos efetivamente sofridos, a reparação civil deve ser afastada da sentença.

3 -
Outrossim, uma vez que o apelante constituiu advogado, não vislumbro, com a clareza necessária, a indicada hipossuficiência, circunstância que me leva a manter a imposição em custas (art. 804, CPP), sem prejuízo de reexame do tema, por ocasião da execução criminal, oportunidade em que, inclusive, poderá ser analisada a possibilidade de
eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais.

Em caso idêntico, esta e. 3ª Câmara Criminal decidiu recentemente:

“(...). 2. Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. ” (N.U 1005820-73.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Ante ao exposto,
conheço em parte
do recurso interposto e
em parcial consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para
excluir a condenação pela reparação dos danos
, mantendo, no mais, intacta a condenação de
WELLINGTON GALVÃO DA SILVA,
proferida nos autos da Ação Penal n. 1010350-67.2022.8.11.0037
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023